Tribunal: TJDFT
Processo: 0707113-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. VAGA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO DEFERIDA. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA LISTA DE PCD. INCLUSÃO AMPLA CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. A posse de candidato, nas vagas destinadas para as pessoas com deficiência, exige a realização de perícia médica, ainda a inscrição tenha sido deferida, tendo em vista que é uma das etapas do concurso prevista no edital.
2. A decisão da junta médica que indeferiu o exame admissional de pessoa com deficiência, trazendo argumentação tecnicamente sustentável, ainda que de forma sucinta, não viola a norma do artigo 50, da Lei no 9.784/99.
3. A pessoa que não é portadora de condição médica prevista expressamente nas normas legais e que pode trabalhar normalmente não preenche os requisitos para ocupar vaga destinada para pessoa com deficiência.
4. O candidato excluído da lista de classificação de PCD pode ser incluído na lista de ampla concorrência, uma vez que todos os candidatos competiram em condições idênticas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.